Tribunal: CARF
Processo: 11684.000787/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11684.000787/2010-64
RESOLUÇÃO
3003-000.425 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornam-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.02/16), lavrado para exigência de
multa regulamentar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no artigo 107, IV, alínea
"e", do Decreto-Lei 37, de 1966, pelo descumprimento ao que determina a legislação, para a
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.425 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11684.000787/2010-64
2
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação, no prazo mínimo de 48 horas
antes da chegada da embarcação, nos termos do art. 22 e 50 da IN RFB no 800/2007.
Consta do Auto de Infração a descrição dos fatos que ensejaram o lançamento
fiscal:
A embarcação BERGE ATLAS-9439113 chegou ao Brasil no dia 12 de agosto de
2010, através do porto de ITAGUM-BRIGI, tendo atracado as 08:36:00h e
desatracou no dia 14408/2010, as 13:51:00 hs. conforme consta nas telas de
Detalhes do Manifesto n° 1310701. 614279 as fls.15 e 16, Detalhes da Escala
10000254417 as fls. 17 e 18 e Histórico da embarcação ás fls.19.
A data/hora da desatracação supracitada estabeleceu o limite, para se contar o
prazo de 18 horas antes da saída da embarcação, para que a agência de
navegação prestasse as informações de sua responsabilidade sobre as cargas
despachadas para exportação e carregadas no porto de Itaguaí, conforme prazo
previsto nos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada
pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
A agência de navegação BRAZSHIPPING MARÍTIMA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
32.396:632/0002-93 (fls.22), também cadastrada como agente do armador
(fls.23), vinculou o Manifesto (LCE-Longo Curso Exportação) n° 1310701614279 a
escala 10000254417-ITAGUAf, intempestivamente, em 16/08/2010, As 10:28:12
hs. (fls.20)
A informação prestada gerou, pelo sistema Carga, bloqueio automático com o
status de "VINCULAQA0 MAN/ESC PÓS PRAZO OU ATRACAÇÃO", de forma
imediata, conforme extrato do histórico do bloqueio/desbloqueio as fls.21.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), para cada informação prestada intempestivamente, com base na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação (fls.34/44), a qual
foi decidida pela 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro/RJ, nos termos do Acórdão no 12-097.978, de
25/04/2018 (fls.87/92), que por unanimidade de votos, jugou improcedente a Impugnação.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.106/125), após a síntese
fática do caso posto, pugna pela reforma da decisão recorrida, sob as seguintes linhas de defesa:
(i) prescrição intercorrente; (ii) nulidade do acórdão recorrido; (iii) ilegitimidade passiva; (iv)
responsabilidade de terceiros, pelo atraso da informação prestada pelo embarcador; e, (v)
denúncia espontânea.
Por fim, requer:
8 – DOS PEDIDOS
Isto posto, requer, após a análise dos autos e dessas razões, seja conhecida e
acolhida a prejudicial de prescrição intercorrente, determinando o arquivamento
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.425 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11684.000787/2010-64
3
do processo administrativo e, sucessivamente, seja o acórdão anulado, diante da
ausência de requisitos legais.
Caso assim não entendam os eméritos julgadores, requer seja conhecido e
provido o presente recurso, para, reformar a decisão de primeiro grau,
declarando insubsistente o Auto de Infração, diante da ilegitimidade passiva da
recorrente, da culpa exclusiva de terceiro e da ocorrência da denúncia
espontânea.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 06/11/2019 (fl.103) e protocolou
Recurso Voluntário em 18/11/2019 (fl.104) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da nulidade da decisão da DRJ:
Pugna a recorrente pela nulidade do processo administrativo, em virtude da
ausência dos requisitos mínimos para sua validade previstos nos art. 2 e 50 da Lei no 9.784/99,
visto que tanto no relatório, quanto no voto relatam fatos alheios a presente demanda, além de
não enfrentar as razões de defesa postos em sua Impugnação.
Sem razão a recorrente.
De fato, o Acórdão recorrido contém alguns fundamentos que não foram invocados
pela defesa, tais como arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade, tratados de forma
genérica no voto. Porém, as questões trazidas em sua defesa foram devidamente enfrentadas,
quais sejam: ilegitimidade passiva, culta de terceiros e denúncia espontânea, bem como o mérito
propriamente dito, não causando qualquer prejuízo a defesa.
Por fim, no que se refere à argumentação de a decisão ser um “modelo padrão”,
entendo que tal proceder do órgão julgador de primeiro grau vai ao encontro dos anseios da

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.425 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11684.000787/2010-64
4
Administração Tributária pela busca de celeridade na solução das contendas administrativas, em
especial diante de litígios em que se observa a existência de recursos repetitivos.
No âmbito do CARF, inclusive, há a rotina de organizar lotes de processos temáticos
e de recursos repetitivos, para sorteio em conjunto nessas situações, em que há multiplicidade de
recursos com fundamento em idêntica questão de direito, conforme art. 87, §1o, do Anexo II do
RICARF/2023.
Em suma, resta claro que inexiste nulidade a ser sanada, e não estão configuradas
as hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, segundo o qual são nulos somente os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não é o caso.
Portanto, afasto a nulidade pleiteada pela recorrente.
III – Da prescrição intercorrente:
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo
art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, decorrente da obrigação acessória de prestar informação sobre os dados de
embarque no SISCOMEX, no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos
termos dos artigos 22 e 45 da IN RFB 800/2007, na qualidade de representante do transportador.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos.
Do voto do Sr. Ministro Relator, foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes
teses, relativo ao tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.425 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11684.000787/2010-64
5
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na hipótese dos autos, a ciência pessoal da presente autuação se deu por
intermédio do Aviso de Recebimento, através do seu representante legal, na data de 28/09/2010,
sua Impugnação foi interposta em 27/10/2010 e foi julgada na data de 25/04/2018. Ainda, a
recorrente apresentou Recurso Voluntário na data de 18/11/2019, sendo que sua apreciação se
dará na próxima sessão agendada no período de 01 a 04 de julho de 2025, conforme extrato do
processo de fl. 142:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.425 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11684.000787/2010-64
6

Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, tanto em relação
ao transcurso de tempo em relação ao protocolo da Impugnação e sua decisão por parte da DRJ,
quanto da análise do presente Recurso Voluntário, portanto, com indicação da ocorrência de
prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento da apreciação do presente Recurso Voluntário
no CARF, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.425 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11684.000787/2010-64
7

Fl. 154
DF CARF MF
Original